Tribunal: TJES
Processo: 5019614-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019614-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAURICIO ELER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000379-69.2020.8.08.0028, que acolheu a impugnação apresentada pelos executados MAURÍCIO ELER DE OLIVEIRA e PAULO CÉSAR DE MELO, reconhecendo a impenhorabilidade de imóveis rurais de suas propriedades e determinando a desconstituição da penhora anteriormente decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis penhorados se enquadram como pequenas propriedades rurais, nos termos da legislação aplicável; (ii) verificar se tais propriedades são efetivamente exploradas em regime de trabalho familiar, de modo a justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de pequena propriedade rural exige a observância do critério objetivo previsto no art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993, que estabelece o limite de até quatro módulos fiscais. No município de Iúna/ES, o módulo fiscal corresponde a 20 hectares, sendo que os imóveis penhorados possuem, respectivamente, 6,87 hectares e 5,91 hectares, enquadrando-se, portanto, no limite legal.

4. A exploração em regime de economia familiar foi devidamente comprovada mediante documentos acostados aos autos e pela ausência de elementos que infirmem as alegações dos agravados, sendo desnecessária produção probatória adicional.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o imóvel sirva de moradia ao executado nem que o débito exequendo esteja vinculado à atividade produtiva do imóvel.

6. O oferecimento do bem em garantia bancária ou a existência de inadimplemento contratual não afastam a proteção legal conferida pela impenhorabilidade, por tratar-se de norma de ordem pública destinada à preservação da dignidade e subsistência familiar.

7. A decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, à interpretação sistemática do art. 833, VIII, do CPC e à proteção constitucional ao pequeno produtor rural (art. 5º, XXVI, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC exige a comprovação cumulativa de que a propriedade rural possui área inferior a quatro módulos fiscais e de que é explorada diretamente pela entidade familiar.

2. A exploração em regime de economia familiar pode ser demonstrada por qualquer meio de prova idôneo, não sendo exigível que o imóvel sirva de moradia do executado ou que o débito tenha origem na atividade produtiva.

3. A norma do art. 833, VIII, do CPC é de ordem pública e não pode ser afastada por vontade das partes, mesmo havendo oferecimento do bem como garantia contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 833, VIII, e 917, §1º; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021, DJe 23.03.2021; STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 21.11.2017; STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.02.2021, DJe 05.02.2021; TJES, AI 5019973-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000379-69.2020.8.08.0028 ajuizada em face de
MAURICIO ELER DE OLIVEIRA
, que acolheu a impugnação dos executados e reconheceu a impenhorabilidade de imóveis rurais de sua propriedade, determinando, assim, a desconstituição da penhora anteriormente decretada sobre os referidos bens.

A decisão recorrida (Id n. 54714779 dos autos de origem), fundamentou-se na proteção conferida pelo art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e reconheceu que os imóveis objeto da constrição - sendo um de 68.701,55 m2 pertencente ao casal MAURÍCIO ELER DE OLIVEIRA e ELIANE MARTINS DA SILVA, e outro de 59.129,00 m2 de propriedade de PAULO CÉSAR DE MELO - configuram pequenas propriedades rurais exploradas em regime de economia familiar, razão pela qual seriam absolutamente impenhoráveis. Registrou, ademais, que o módulo fiscal no município de Iúna/ES corresponde a 20 hectares, e os imóveis constritos possuem áreas inferiores a quatro módulos fiscais, nos moldes da Lei nº 8.629/1993. Constatada a existência de exploração direta pelas famílias dos executados, a decisão refutou o pedido do exequente de decretação de indisponibilidade dos bens penhorados, por incompatibilidade com a natureza da proteção legal reconhecida.

Em suas razões recursais,
BANCO DO BRASIL S/A
alega, em síntese:
(i)
que a impenhorabilidade reconhecida não pode ser concedida de forma automática, sendo necessário demonstrar cabalmente a exploração da propriedade pela família;
(ii)
que os agravados não comprovaram documentalmente tal requisito subjetivo;
(iii)
que, mesmo se tratando de pequena propriedade rural, há que se provar o vínculo existencial da família com o imóvel penhorado, não bastando presunções e alegações genéricas;
(iv)
que o imóvel penhorado representa a única forma de satisfação do crédito executado, o qual decorre de inadimplemento contratual em execução promovida regularmente; e
(v)
que o indeferimento da penhora frustra o cumprimento da obrigação e vai de encontro aos princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo executivo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau e restabelecida a penhora anteriormente determinada.

Contrarrazões apresentadas por
MAURÍCIO ELER DE OLIVEIRA
e
PAULO CÉSAR DE MELO
no Id n. 14084809, pugnando pela manutenção da decisão de origem, alegando, em síntese: (i) que são proprietários de imóveis rurais de áreas inferiores a quatro módulos fiscais, cuja metragem corresponde, respectivamente, a 6,87 hectares e 5,912 hectares, em região cujo módulo fiscal é de 20 hectares; (ii) que tais propriedades são trabalhadas diretamente pelas famílias dos agravados, sem a contratação de empregados, em atividade de subsistência; (iii) que o juízo de primeiro grau corretamente entendeu estarem presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade; (iv) que a matéria já foi objeto de decisão anterior com trânsito em julgado no processo nº 5000499-78.2021.8.08.0028, o que atrai a incidência da coisa julgada material e impede a rediscussão; (v) que inclusive há precedente recente da 3ª Câmara Cível, no AI 5019973-17.2024.8.08.0000, em que o mesmo imóvel foi reconhecido como impenhorável por decisão unânime. Concluem pela negativa de provimento ao recurso, com a consequente manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000379-69.2020.8.08.0028 ajuizada em face de
MAURICIO ELER DE OLIVEIRA
, que acolheu a impugnação dos executados e reconheceu a impenhorabilidade de imóveis rurais de sua propriedade, determinando, assim, a desconstituição da penhora anteriormente decretada sobre os referidos bens.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A decisão recorrida (Id n. 54714779 dos autos de origem), fundamentou-se na proteção conferida pelo art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e reconheceu que os imóveis objeto da constrição - sendo um de 68.701,55 m2 pertencente ao casal MAURÍCIO ELER DE OLIVEIRA e ELIANE MARTINS DA SILVA, e outro de 59.129,00 m2 de propriedade de PAULO CÉSAR DE MELO - configuram pequenas propriedades rurais exploradas em regime de economia familiar, razão pela qual seriam absolutamente impenhoráveis. Registrou, ademais, que o módulo fiscal no município de Iúna/ES corresponde a 20 hectares, e os imóveis constritos possuem áreas inferiores a quatro módulos fiscais, nos moldes da Lei nº 8.629/1993. Constatada a existência de exploração direta pelas famílias dos executados, a decisão refutou o pedido do exequente de decretação de indisponibilidade dos bens penhorados, por incompatibilidade com a natureza da proteção legal reconhecida.

Em suas razões recursais,
BANCO DO BRASIL S/A
alega, em síntese:
(i)
que a impenhorabilidade reconhecida não pode ser concedida de forma automática, sendo necessário demonstrar cabalmente a exploração da propriedade pela família;
(ii)
que os agravados não comprovaram documentalmente tal requisito subjetivo;
(iii)
que, mesmo se tratando de pequena propriedade rural, há que se provar o vínculo existencial da família com o imóvel penhorado, não bastando presunções e alegações genéricas;
(iv)
que o imóvel penhorado representa a única forma de satisfação do crédito executado, o qual decorre de inadimplemento contratual em execução promovida regularmente; e
(v)
que o indeferimento da penhora frustra o cumprimento da obrigação e vai de encontro aos princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo executivo.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau e restabelecida a penhora anteriormente determinada.

Contrarrazões apresentadas por
MAURÍCIO ELER DE OLIVEIRA
e
PAULO CÉSAR DE MELO
no Id n. 14084809, pugnando pela manutenção da decisão de origem, alegando, em síntese: (i) que são proprietários de imóveis rurais de áreas inferiores a quatro módulos fiscais, cuja metragem corresponde, respectivamente, a 6,87 hectares e 5,912 hectares, em região cujo módulo fiscal é de 20 hectares; (ii) que tais propriedades são trabalhadas diretamente pelas famílias dos agravados, sem a contratação de empregados, em atividade de subsistência; (iii) que o juízo de primeiro grau corretamente entendeu estarem presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade; (iv) que a matéria já foi objeto de decisão anterior com trânsito em julgado no processo nº 5000499-78.2021.8.08.0028, o que atrai a incidência da coisa julgada material e impede a rediscussão; (v) que inclusive há precedente recente da 3ª Câmara Cível, no AI 5019973-17.2024.8.08.0000, em que o mesmo imóvel foi reconhecido como impenhorável por decisão unânime. Concluem pela negativa de provimento ao recurso, com a consequente manutenção da decisão impugnada.

Pois bem. A discussão que se coloca nesta segunda instância, neste momento processual, se circunscreve à (im)penhorabilidade da propriedade rural suscitada pelos ora agravados em sede de impugnação na origem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que: "A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários." (STJ, AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania é assente no sentido de que
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família.
(STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017). Portanto, não encontra guarida a tese da parte recorrida no sentido de que deveria ter sido comprovado que o débito cobrado seja proveniente da atividade nela produzida.

Com efeito, ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque esse dispositivo legal é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, de modo que isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da aludida norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. Assim, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, para que se reconheça a impenhorabilidade da propriedade rural faz-se imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber:
(i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei
, e
(ii) que seja explorado pela família
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...]
4. Conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade.
Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento"
. 5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015.
A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. [...] 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)

Ressalta-se que, diante da lacuna legislativa acerca da definição do que seja “pequena propriedade rural”, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei n.º 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária e, em seu artigo 4º, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, estabelece que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "[...]
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
".

“In casu”, conforme consta na Tabela do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), verifica-se que o módulo fiscal do município de Iúna/ES corresponde a 20 (vinte) hectares. A propriedade rural pertencente ao casal MAURÍCIO ELER DE OLIVEIRA e ELIANE MARTINS DA SILVA possui área de 68.701,55m2 (sessenta e oito mil, setecentos e um metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados), o que equivale a aproximadamente 6,87 hectares, ao passo que o imóvel de titularidade de PAULO CÉSAR DE MELO possui área de 59.129,00m2 (cinquenta e nove mil, cento e vinte e nove metros quadrados), correspondente a cerca de 5,91 hectares. Assim, ambas as propriedades possuem dimensões inferiores a 04 (quatro) módulos fiscais — limite de 80 (oitenta) hectares para a caracterização como pequena propriedade rural nos termos do art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993 — atendendo, portanto, ao critério objetivo exigido.

Dessa forma, considerando (i) o enquadramento do imóvel dos recorridos no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990; (ii) a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar e; (iii) a ausência de elementos probatórios capazes de ilidir as provas dos executados, ora agravados, compreendo estar demonstrada utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família, sendo a hipótese de manutenção do “decisum” impugnado. Sobre a matéria, segue a jurisprudência desta egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE
.
1. Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 2. O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 3. A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.
4. No Município de Dores do Rio Preto, onde se localiza a propriedade rural objeto da penhora efetivada pela Recorrente, o 1 (um) módulo fiscal corresponde a 20 ha (vinte hectares), conforme se extrai de consulta realizada no site da EMBRAPA na internet. Assim, a propriedade que possui área total de 32,9 ha (trinta e dois hectares e noventa ares)enquadra-se no conceito legal de Pequena Propriedade Rural. 5.
É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família
, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Precedentes do STF e do STJ 6. Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 018190001943, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENO IMÓVEL RURAL. ART. 5º, INC. XXVI DA CF E ART. 833, INC. VIII, DO CPC
. 1. -
É impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, quando for trabalhada pela família. (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXVI; Código de Processo Civil, art. 833, inciso VIII).
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009699, Relator :
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVE
L, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Com esteio no art. 5º, inc. XXVI, da Carta Magna de 1988, o Código de Processo Civil/2015 em seu art. 833, inc. VII, dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. II O art. 4º, inc. II, a, da Lei 8.629/1993, por sua vez, preceitua ser pequena propriedade rural o imóvel de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. I
II No presente caso, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR relativo ao imóvel em discussão acostado à fl. 100, verifica-se a informação de que corresponde a 1,3443 módulos fiscais, dada a dimensão total de 26,8875 hectares do aludido imóvel. IV - Não há dúvidas de que o imóvel rural que se pretende proteger com o manto da impenhorabilidade destina-se à exploração direta pelo apelante, voltado a garantir a própria subsistência e de sua família.
V Entende-se não merecer amparo o fundamento sentencial de suposta existência de imóvel de propriedade do executado a impedir a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, tanto por não ser requisito essencial à sua caracterização, que como já assentado possui apenas dois requisitos legais (compreender até 4 módulos fiscais e ser área trabalhada pela família), e ainda, porque mesmo que assim o fosse, como é de sabença jurídica, o depoimento testemunhal não seria suficiente a comprovar a titularidade da propriedade imóvel alegada. VI Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 045099039351, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

Destaco, ainda, que este órgão colegiado já reconheceu - por ocasião do julgamento de outro recurso referente a outro processo originário - a impenhorabilidade da mesma propriedade rural pertencente a MAURICIO ELER DE OLIVEIRA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu impugnação apresentada nos termos do art. 917, §1º, do CPC, para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural penhorado, sob o fundamento de tratar-se de pequena propriedade rural explorada em regime de trabalho familiar. A agravante sustenta a ausência de comprovação quanto ao trabalho familiar e a existência de outros bens em nome dos devedores, além de alegar que os imóveis foram ofertados como garantia em contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural nos termos legais; (ii) estabelecer se tal propriedade é explorada em regime de trabalho familiar, conforme exige o art. 833, VIII, do CPC; (iii) determinar se a oferta do imóvel como garantia contratual afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se pequena propriedade rural o imóvel com área inferior a quatro módulos fiscais, nos termos do art. 4º, II, da Lei nº 8.629/1993, interpretação corroborada por jurisprudência do STF, independentemente de haver mais de um imóvel desde que a soma não ultrapasse tal limite.

A exploração do imóvel por trabalho familiar ficou demonstrada por provas colacionadas aos autos, como certidões de registro e documentos emprestados de execução anterior, que indicam vínculo com atividade agrícola familiar e ausência de empregados, sendo desnecessária produção probatória adicional.

O oferecimento do bem como garantia em contrato bancário não afasta a impenhorabilidade, por tratar-se de norma de ordem pública que visa à proteção da dignidade da família e é insuscetível de renúncia, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A inexistência de outros bens em nome do devedor reforça o caráter de subsistência da propriedade, legitimando a manutenção da proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação cumulativa de que a área total não ultrapassa quatro módulos fiscais e de que é explorada em regime de trabalho familiar.

A norma do art. 833, VIII, do CPC é de ordem pública, sendo inaplicável a renúncia voluntária mediante oferecimento do bem em garantia contratual.

O reconhecimento da impenhorabilidade pode ocorrer nos próprios autos da execução, por simples petição, desde que demonstrados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, VIII, e 917, §1º; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 21.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.182.241/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022; TJES, AC 0012411-48.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021.

(TJES -
Agravo de instrumento nº 5019973-17.2024.8.08.0000
; Relator: CARLOS SIMOES FONSECA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 12.05.2025)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar